Tribunal: TJPA
Processo: 0020301-64.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020301-64.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DANIEL BRITO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG, HC n. 1.0000.19.168951-2/000).

2. Outrossim, a recusa do benefício por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, são questões afetas ao Juízo da Execução Penal.

3. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução pelo prazo de dois anos e substituição por condições estabelecidas na sentença, sendo certo que compete, nesta instância revisora, apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. PRECEDENTE DO STJ.

3. Segundo dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de REsp n. 1643051/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória.

5. Na espécie, restou suficientemente demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, sendo dispensável a prova de que experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante apresentado fundamentação idônea para fixação do
quantum
indenizatório, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual descabe falar em exclusão ou redução do valor estabelecido na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 a 29 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, Carlos Daniel Brito da Cruz foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua companheira, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (ID 11959867).

O réu apela requerendo a reforma da sentença para
(i)
excluir o valor da indenização por danos morais ou a redução do
quantum
para 1/4 do salário mínimo por ser hipossuficiente e
(ii)
modificar as condições da suspensão condicional da pena, por ser mais gravosa do que a reprimenda aplicada, ressaltando a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoração eletrônica (ID 11959876).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença apelada (ID 11959878), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 14253952).

É o relatório.

VOTO

O apelo não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, por agredir a companheira com o cabo de uma faca na cabeça, resultando nas lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

A defesa requer a modificação das condições da suspensão condicional da pena, por ser mais gravosa do que a reprimenda aplicada, ressaltando a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoração eletrônica.

A esse respeito, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução da pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 2 (dois) anos em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP, e substituição por condições estabelecidas na sentença (ID 11959867, p. 3).

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “
o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença
” (TJMG,
HC n.
1
0000191689512000 MG
,
relator Desembargador Fortuna Grion). No mesmo sentido: (TJDF
,
ApCrim
0
7111306720208070003
, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos;
ApCrim
0
803106-96.2021.8.14.0401
, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias).

Ademais,
“o pedido de revogação do
sursis
por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a concessão de prisão domiciliar devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e designada audiência admonitória
” (TJMG,
ApCrim
1
0384190003283001
relator Desembargador Matheus Chaves Jardim; TJMG,
ApCrim

1.0342.21.000203-2/001
, relator Desembargador Wanderley Paiva).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que a recusa do benefício ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, competindo nesta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

Do mesmo modo, não prospera o pedido de exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de dano moral, por ausência de fundamentação e de suposta hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1643051/MS (Tema 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que no âmbito da reparação dos danos morais, o juízo criminal pode decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada, ressaltando que
“uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”
, e concluindo que
“não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(
REsp n.
1.64
3.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na espécie, restou suficientemente demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, sendo dispensável a prova de que experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante apresentado fundamentação idônea para fixação do
quantum
indenizatório, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024